Tribunal: TJDFT
Processo: 0710196-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710196-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LUIZ FERNANDES FERREIRA MARCONE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Antecipação de Tutela Recursal - Cumprimento de Sentença - Penhora de salário - Ausente a Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano agrave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na espécie, a Agravante defende a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial e pugnou pela reforma da Decisão Interlocutória que rejeitou impugnação a penhora realizada. Peço vênia aos entendimentos contrários, mas a norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva. Dessa forma, a regra excepcional refere-se apenas ao cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia ou de Decisão interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos, não abarcando a penhorabilidade para pagamento de qualquer outra verba, mesmo com natureza alimentar. No caso dos autos, a dívida cobrada não se enquadra nas exceções à regra de impenhorabilidade salarial. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. Intime-se. Brasília, sábado, 10 de abril de 2021, às 19h59min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator